Tribunal: TJMT
Processo: 0045616-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0045616-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - SPE - CNPJ: 09.623.644/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – EXECUÇÃO

DE OBRAS DE DRENAGEM, ASFALTO E RESÍDUOS SÓLIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ação de cobrança deve estar lastreada em documentos idôneos, que possam comprovar de forma inequívoca a prestação do serviço e o empenho prévio à despesa, com regular liquidação, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

2.

A teor do contido no art. 373, I do CPC, impõe-se ao Autor demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - SPE

APELADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LGL Engenharia e Saneamento Ltda SPE
contra a sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam a condenação do Apelado ao pagamento do valor total de R$ 1.792.241,89 (um milhão setecentos e noventa e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais, até o efetivo pagamento, relativo ao instrumento contratual n° 025/2008 que tem por objeto a execução das obras de drenagem, asfalto e resíduos sólidos – PAT – PROANEAR – Lote 07.

A Apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, restou suspensa a sua exigibilidade, em virtude do deferimento de justiça gratuita.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID n. 13537480), a Apelante aduz, preliminarmente, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas atividades econômicas, razão pela qual, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento dos débitos decorrentes da execução das obras públicas objeto do contrato administrativo n. 025/2008, sob pena de locupletamento ilícito.

Assevera que, restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes por meio da Concorrência Pública n. 006/2007, lote 07, a integralidade da prestação dos serviços e a inadimplência do Apelado, que culminou no reconhecimento da dívida do Contrato n. 025/2008 por meio do Termo de Acordo Extrajudicial, bem como pela confissão da execução dos serviços por parte do Apelado e dos documentos acostados na Ação Trabalhista n. 01286.2009.004.23.00-7, que tramitou perante o TRT da 23a Região.

Destaca que, o contrato administrativo e o
termo de acordo extrajudicial firmados com o Município de Cuiabá
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, ressaltando a autonomia do Apelado, representado pelo Prefeito Municipal e o Procurador Geral do Município, para assumir direitos e obrigações de ordem civil, nos termos do art. 41, III, do Código Civil.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a demanda, com a condenação do Apelado ao pagamento do valor total de R$ 1.792.241,89 (um milhão setecentos e noventa e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais, até o efetivo pagamento, para o cumprimento da obrigação contratual n° 025/2008 derivada da Concorrência Pública n. 006/2006.

Requer, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A certidão de ID n. 13537487 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 13537960, pugnando preliminarmente, pela revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a determinação de intimação da Apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Requer, ainda, o não conhecimento do recurso, ressaltando se tratar de mera repetição das alegações formuladas na inicial.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 22275967).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020